Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. EM ÁREA DE REGULARIZAÇAO (VILA PLANALTO). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora que visa a anulação ou a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer consistente na outorga de escritura pública sobre imóvel situado na Vila Planalto.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal passa, inicialmente, pelo exame da higidez da sentença e, em um segundo momento, na análise do direito invocado pela autora para fazer jus à outorga de escritura pública para a regularização da propriedade em conformidade com as normas aplicáveis à matéria.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
4. Afasta-se a alegada violação ao principio da adstrição quando o exame dos autos, ao lado do exame da documentação apresentada pela autora para comprovar seu pretenso direito, reclama a análise da condição de legítima e única possuidora do imóvel objeto de regularização situado na região da Vila Planalto.
5. O fato de o imóvel litigioso ter sido envolvido em disputa possessória travada entre terceiros, por se tratar de fato relevante ao julgamento da causa, autoriza o conhecimento pelo julgador, mesmo se tratando de matéria discutida em outro processo.
6. Não tendo sido a parte, obstada à produção de qualquer prova ou impedida de se manifestar sobre documentos juntados pela parte adversários, sobre os quais já conhecia, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
7. Rechaça-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou emprego de conceitos jurídicos indeterminados, quando a sua leitura se mostra suficiente a evidenciar as razões que motivaram o indeferimento da pretensão autoral, ligado ao insucesso na demonstração da posse ininterrupta no local.
8. Constatado o insucesso da autora na demonstração de sua condição de legítima possuidora do imóvel litigioso em conformidade com os requisitos previstos pelo Decreto Distrital n.o 11.080/88, afasta-se o pretenso direito alegado pela autora ao recebimento de escritura pública necessária a regularização da propriedade.
IV. Dispositivo e tese
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.5o, 6o, 373 e 489. Decreto Distrital n.o 11.080/1988, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 571.242/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2015.